Tribunal: TJSP
Processo: 0003993-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Alegação de constrangimento ilegal praticado pelo Diretor de Disciplina e/ou pelo Diretor de Disciplina Substituto do Centro de Detenção Provisória ASP "Valdecir Fabiano" de Riolândia/SP, em razão da demora de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para concluir a sindicância relativa à falta grave supostamente cometida em 27/07/2017 – É da competência deste Egrégio Tribunal de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Alegação de constrangimento ilegal praticado pelo Diretor de Disciplina e/ou pelo Diretor de Disciplina Substituto do Centro de Detenção Provisória ASP "Valdecir Fabiano" de Riolândia/SP, em razão da demora de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para concluir a sindicância relativa à falta grave supostamente cometida em 27/07/2017 – É da competência deste Egrégio Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de habeas corpus que tenha como coator autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição, regra esta que não abrange diretores de penitenciárias – Inteligência do artigo 74, inciso IV, da Constituição Estadual – Precedentes do Col. STJ e deste Eg. TJSP – Questão a ser apreciada pelo Juízo das Execuções – Necessária extração de cópias e posterior remessa à Defensoria Pública para que a referida instituição analise a situação do paciente – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003993-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
EDILSON JUNIO MACHADO TONELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente impetração e determinaram a extração de cópias das peças do processo e
sua posterior remessa à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a fim de que a
referida instituição analise a situação do paciente.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003993-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 12665 (físico) JV
Habeas Corpus no 0003993-56.2020.8.26.0000
Impetrante / Paciente: EDILSON JUNIO MACHADO TONELI
Autoridades coatoras: Diretor de Disciplina (Sr. Itamar) e/ou Diretor de
Disciplina Substituto (Sr. Neir) do Centro de Detenção Provisória ASP
“Valdecir Fabiano” de Riolândia/SP (FAB)
HABEAS CORPUS
Alegação de constrangimento ilegal
praticado pelo Diretor de Disciplina e/ou pelo Diretor de
Disciplina Substituto do Centro de Detenção Provisória ASP
“Valdecir Fabiano” de Riolândia/SP, em razão da demora de 02
(dois) anos e 06 (seis) meses para concluir a sindicância relativa à
falta grave supostamente cometida em 27/07/2017
É da
competência deste Egrégio Tribunal de Justiça o processamento e
julgamento de habeas corpus que tenha como coator autoridade
diretamente sujeita à sua jurisdição, regra esta que não abrange
diretores de penitenciárias Inteligência do artigo 74, inciso IV,
da Constituição Estadual Precedentes do Col. STJ e deste Eg.
TJSP Questão a ser apreciada pelo Juízo das Execuções
Necessária extração de cópias e posterior remessa à Defensoria
Pública para que a referida instituição analise a situação do
paciente

IMPETRAÇÃO
NÃO
CONHECIDA,
COM
DETERMINAÇÃO.
O paciente EDILSON JUNIO MACHADO TONELI impetra o
presente habeas corpus, em nome próprio e com pedido de liminar, alegando
sofrer constrangimento ilegal por ato do Diretor de Disciplina (Sr. Itamar) e/ou do
Diretor de Disciplina Substituto (Sr. Neir) do Centro de Detenção Provisória ASP
“Valdecir Fabiano” de Riolândia/SP.
Alega que, no dia 27/07/2017, foi injustamente acusado de ter
cometido falta disciplinar de natureza grave, sendo que, até o momento, o
respectivo procedimento disciplinar não foi concluído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003993-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Defende ter havido a prescrição da aludida falta, com
fundamento nos artigos 61 e 62 da Resolução SAP no 144/2010.
Procura demonstrar que a manutenção da inércia do
procedimento disciplinar implica manifesta violação ao entendimento preconizado
na Súmula 533 do Col. STJ, bem como ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e
LXXVIII, da Constituição Federal.
Pede, liminarmente, seja determinada a expedição de ofício ao
Centro de Detenção Provisória ASP “Valdecir Fabiano” de Riolândia/SP, para que
lhe seja entregue cópia integral do procedimento disciplinar contra si instaurado.
No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da falta que lhe é atribuída.
Pela decisão proferida a fls. 08/09, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da presente impetração (fls. 11/13).
É o relatório.
O presente writ não comporta conhecimento.
Com efeito, é da competência deste Egrégio Tribunal de
Justiça o processamento e julgamento de habeas corpus que tenha como coator
autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição, nos termos do artigo 74, inciso
2 “Artigo 74 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar
originariamente:
(...)
IV - os 'habeas corpus', nos processos cujos recursos forem de sua competência ou quando o coator ou paciente for
autoridade diretamente sujeita a sua jurisdição, ressalvada a competência do Tribunal de Justiça Militar, nos processos
cujos recursos forem de sua competência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003993-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
IV2, da Constituição do Estado de São Paulo, regra esta que não abrange
diretores de penitenciárias.
Tanto é que o impetrante não aponta qualquer ato judicial
praticado pelo Juízo das Execuções que, em tese, caracterizaria violação de
direitos que lhe são assegurados pela Lei de Execução Penal.
E, na espécie, o impetrante aponta como autoridade coatora o
Diretor de Disciplina (Sr. Itamar) e o Diretor de Disciplina Substituto (Sr. Neir) do
Centro de Detenção Provisória ASP “Valdecir Fabiano” de Riolândia/SP.
A competência desta Corte para julgamento de habeas corpus
reclama a existência de uma decisão judicial de primeira instância que, em tese,
tenha maltratado o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre no caso
em apreço.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE
DESEMBARGADOR INDEFERITÓRIA DE WRIT ORIGINÁRIO
IMPETRADO CONTRA ATO DE DIRETOR DE CADEIA
PÚBLICA. LEGALIDADE. - O Diretor de Presídio é autoridade
administrativa que não se encontra sob a jurisdição direta do
Tribunal de Justiça, sendo descabida a impetração de habeas
corpus originário perante a Corte Estadual contra ato da citada
autoridade; - Habeas corpus denegado” (HC 7.146/SP, Rel.
2 “Artigo 74 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar
originariamente:
(...)
IV - os 'habeas corpus', nos processos cujos recursos forem de sua competência ou quando o coator ou paciente for
autoridade diretamente sujeita a sua jurisdição, ressalvada a competência do Tribunal de Justiça Militar, nos processos
cujos recursos forem de sua competência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003993-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Min. Vicente Leal, Sexta Turma, j. em 28/04/1998).
E este Egrégio Tribunal de Justiça não discrepa:
“Habeas Corpus
Alegação de constrangimento ilegal

Execução criminal
Pretensão de que seja determinado
agendamento com Psicólogo, e encaminhamento de laudos
psicológico ao MM. Juízo das Execuções Criminais
Não
conhecimento. Impetração contra ato de Diretor da Unidade
Prisional. Competência do Juízo das Execuções e não deste E.
Tribunal de Justiça. Impetração indeferida liminarmente”
(Habeas Corpus Criminal no 2041425-12.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Ely Amioka, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
14/03/2019).
“Habeas Corpus. Execução da pena. Pedido para transferir o
paciente imediatamente para o regime semiaberto, ao qual já
foi determinado pelo MM. Juízo a quo. Impetração que aponta
como autoridade coatora o Diretor da Penitenciária e à
Secretaria
de
Administração
Penitenciária
-
SAP.
Inadmissibilidade. Ilegitimidade de parte. Supressão de
instância que se deve evitar. Ordem não conhecida” (Habeas
Corpus Criminal no 2082320-15.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Reinaldo Cintra, 7a Câmara de Direito Criminal, j. em
24/04/2019).
“'Habeas corpus' impetrado pelo próprio paciente, que busca a
retificação de cálculo de pena. Ordem indeferida liminarmente,
com determinação de envio de cópias de peças do processo à
Defensoria Púbica.
Trata-se de 'habeas corpus', com pedido de liminar, impetrado
por Abnaldo Barbosa dos Santos em favor próprio, apontando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003993-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
como autoridade coatora os Diretores de Disciplina e Geral da
Penitenciária de Getulina. Ao que se depreende da inicial, o
paciente alega padecer de constrangimento ilegal devido a erro
de cálculo de pena (com repercussões no prazo de obtenção
de benefícios). Busca a concessão de ordem para que haja
retificação de cálculo de pena.
É o relatório.
A hipótese é de indeferimento liminar do 'habeas corpus', a
teor do artigo 663, do Código de Processo Penal.
(...) a competência desta Corte para julgamento de 'habeas
corpus' reclama a existência de uma decisão judicial de
primeira instância que, em tese, tenha maltratado o direito de
locomoção do paciente, sem o que haveria indevida supressão
de
instância”
(Habeas
Corpus
Criminal
no
0020426-09.2018.8.26.0000, Rel. Des. Laerte Marrone, 14a
Câmara de Direito Criminal, j. em 07/06/2018).
“Habeas Corpus Impetração buscando a transferência para
presídio mais próximo da família do paciente
Coação
atribuída ao Diretor da Penitenciária Competência do juízo da
execução Supressão de instâncias Remédio heroico, aliás,
que
se
mostra
como
meio
inidôneo

Providência
administrativa que não ofende nem ameaça o direito de ir e vir,
estando o paciente preso para o cumprimento de pena -
Ordem
não
conhecida”
(Habeas
Corpus
Criminal
no
0017476-66.2014.8.26.0000, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara
de Direito Criminal, j. em 27/03/2014).
Ainda que assim não fosse, em consulta processual realizada
aos autos da execução, observo que o pedido de reconhecimento da prescrição
da falta disciplinar supostamente cometida em 27/07/2017 nem sequer foi
apreciado pelo Meritíssimo Juiz da Execução, de modo que a deliberação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003993-56.2020.8.26.0000 -Voto no
7
matéria por esta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal implicaria manifesta
supressão de um grau de jurisdição, vedada no ordenamento jurídico pátrio.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da presente
impetração e determino a extração de cópias das peças do processo e sua
posterior remessa à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a fim de que a
referida instituição analise a situação do paciente.
OSNI PEREIRA
Relator